Tribunal: TJDFT
Processo: 0736237-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLANO DE SAÚDE. GLOSA ADMINISTRATIVA. GENÉRICA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. Pode propor ação monitória aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, inciso I, do CPC).
2. Impõe-se o reconhecimento da existência dos débitos acostados nas faturas apresentadas na ação monitória, pois, as alegações apresentadas pela apelada não afastam a prestação do serviço pela ré.
3. No caso dos autos, verifica-se que as glosas se referem a meras irregularidades administrativas que não afastam a ocorrência da prestação do serviço por parte da autora, de forma que aceitar o inadimplemento por tal motivo poderia acarretar o enriquecimento sem causa do plano de saúde.
4. Caso em que parte das irregularidades apresentadas pelo plano de saúde para justificar as glosas seriam preexistentes à autorização do serviço por parte do plano de saúde, não podendo se esquivar do pagamento, após a devida autorização.
5. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir do vencimento.
6. Apelação conhecida e provida.